Tribunal: TJES
Processo: 0002133-74.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002133-74.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO
APELADO: WANDERSON FERREIRA BENEVIDES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002133-74.2019.8.08.0026

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO

APELADO: WANDERSON FERREIRA BENEVIDES

JUIZ: DR. EZIO LUIZ PEREIRA

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM/ES em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por WANDERSON FERREIRA BENEVIDES em face de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e BANCO BRADESCARD S.A., cujo
decisum
acolheu a pretensão autoral “
para declarar a inexistência do débito a que alude a inicial, o que retira do mundo jurídico o suposto contrato, desconstituindo o suposto débito, bem como condenar os Requeridos, envolvidos na relação de consumo, de forma solidária, a pagar ao Requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
”, condenando-os, ainda, às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, sustentou que “
Trata-se de ação na qual pretende a parte autora a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito de dívida relatada por contrato que desconhece. Contudo, ao analisar a consulta no SCPC/SERASA, é EVIDENTE que o responsável pela referida negativação que se pretende discutir foi a empresa FIDC NPL I.
”

Pontuou que “
enquanto o Réu se chama 'FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA I', o legitimo réu chama-se 'FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I'
", razão pela qual pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Pela eventualidade, afirmou a inexistência de danos morais indenizáveis e, caso contrário, pela redução do montante arbitrado em sentença.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pela apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada. Nestes termos,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas,
e
stabelece
o
artigo 17, do CPC/15, que “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, de modo que, uma vez constatada a ausência de um destes requisitos, deverá o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, idêntico tratamento
extraído do artigo 330, inciso II, do CPC/15, segundo o qual a petição inicial deverá ser indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima.

Compulsando os autos, verifico que o autor/apelado ajuizou a demanda indenizatória vindicando a declaração de inexistência do débito que ensejou a sua negativação perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, narrou que “
ao fazer a consulta de seu CPF foi surpreendido com a informação da negativação feita pelos 1º (
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO
)
e 2º réus (
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
)
em 19/03/2018, referente a uma suposta dívida no valor de R$ 2.243,23 (dois mil duzentos e quarenta e trés reais e vinte e três centavos), cujo vencimento ocorreu em 08/06/2016.
”

Destacou
que a 2ª ré, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, teria recebido a
dívida em questão através de Cessão de Crédito do 3° Réu (
BANCO BRADESCARD S.A.
), contudo,
“
Tais cobranças são totalmente indevidas, posto que o autor jamais fez qualquer tipo de negociação comercial com as rés, inexistindo qualquer contrato que justifique o débito.
”

Pois bem. Da análise dos autos, em especial dos próprios extratos de dados consolidado do SPC e SERASA que acompanham a exordial, nota-se que a negativação foi realizada pelo credor “FIDC NPL I”, denominação que corresponde à abreviação do nome empresarial da segunda ré, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

Tal constatação, sopesada à ausência de qualquer indício de participação da ré/apelante, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO, na negativação sofrida pela parte autora/apelada, implica na reforma do comando sentencial para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, com relação a esta, extinguir o feito sem resolução do mérito por força do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Referida conclusão é corroborada por não haver indícios de as partes constituírem grupo econômico,
assim como pela segunda ré,
efetivamente responsável pela negativação sofrida pelo autor/apelado
, ter aduzido em sua peça de defesa pela regularidade
da
negativação
após a cessão do crédito operada entre ela,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I,
e o BRADESCO S.A.,
novamente sem qualquer menção ao apelante
, ao que
se
sobressai a
sua i
legitimidade passiva
ad causam
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para reformar a sentença e, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, extinguir o feito sem resolução do mérito em face de
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO,
oportunidade em que redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora/apelada ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais,
sendo os 2/3 (dois terços) remanescentes devido pelas rés/sucumbentes. Condeno, ainda, o autor/apelado, em
honorários advocatícios, devidos aos patronos do réu/apelante, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I.
Estabelece o
artigo 17, do CPC/15, que “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, de modo que, uma vez constatada a ausência de um destes requisitos, deverá o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15
.

II.
Na hipótese,
em especial dos próprios extratos de dados consolidado do SPC e SERASA que acompanham a exordial, nota-se que a negativação foi realizada
por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

I
II.
Tal constatação, sopesada à ausência de qualquer indício de participação da ré/apelante, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO, na negativação sofrida pela parte autora/apelada, implica na reforma do comando sentencial para reconhecer
a
sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, com relação a est
a
, extinguir o feito sem resolução do mérito por força do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

I
V
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.